Tribunal: STF
Processo: RE 540721
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor 
   público. Gratificação incorporada aos proventos. Aplicação de 
   norma vigente à época da aposentadoria. Direito adquirido. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.